Tribunal: STF
Processo: RE 609031
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-01
Data de publicação: 2010-12-01

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Agravo regimental. Incognoscível. Procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso. Ausência. Recurso inexistente. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. É inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.